Tribunal: TJDFT
Processo: 0750388-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA. COAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

1. Tráfico. Paciente condenado anteriormente por roubo e preso em flagrante com 4kg de maconha. Alegação da Defesa de falta de motivação para a conversão do flagrante em prisão Preventiva. Com o respeito que deve ser dispensado as partes, em especial a Defesa em matéria criminal, que tem dificuldades inerentes ao encargo; mas, diante de uma situação como a esplanada, em princípio há razões para dizer-se provisoriamente e nesta fase processual inicial, do envolvimento do paciente com a criminalidade e, de consequência, da necessidade de sua custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

2. Ordem denegada.